Tribunal: TJSP
Processo: 1024419-30.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Competência recursal. Demanda declaratória negativa, com pedidos indenizatórios, fundada na cobrança indevida de contribuição associativa, com desconto a partir do benefício previdenciário recebido pelo autor. Alegação de inexistência de vínculo associativo do autor para com a entidade ré. Demanda sobre associação civil. Competência da Primeira Subseção de Direito Privado (art. 5o, I.1). Apelação

Ementa:
Competência recursal. Demanda declaratória negativa, com pedidos indenizatórios, fundada na cobrança indevida de contribuição associativa, com desconto a partir do benefício previdenciário recebido pelo autor. Alegação de inexistência de vínculo associativo do autor para com a entidade ré. Demanda sobre associação civil. Competência da Primeira Subseção de Direito Privado (art. 5o, I.1). Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.